Tribunal: TJDFT
Processo: 0736080-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736080-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICE FERNANDES PINHEIRO DOS REIS AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória de prescrição de dívida c/c indenização por danos morais e inexigibilidade do débito, determinou a suspensão do processo em razão do Tema 1.264/STJ. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é cabível o agravo de instrumento (CPC 1.037 §§ 9o 10 13o); 2) o caso em questão possui outros pedidos não alcançados pelo Tema 1.264/STJ (“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”), em especial o pedido de declaração de inexigibilidade do débito; 3) a discussão contida no Tema 1.264/STJ versa sobre o mérito, o que impede apenas a resolução da matéria, mas não o curso do processo até a sentença. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que a demanda prossiga “apenas com a suspensão parcial do processo, até a fase instrutória, onde o feito aguardará a solução do incidente para o julgamento de mérito”. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Conheço do agravo de instrumento (CPC 1.037 §§ 9o 10 13o), in verbis: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: (...) II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; (...) § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; (...)” No caso, a agravante, em sede de embargos de declaração, alegou que a questão tratada na presente demanda tinha natureza distinta daquela que é objeto do Tema 1.264/STJ, razão pela qual admito o presente agravo de instrumento. E, quanto ao pretendido efeito suspensivo, nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à possibilidade de prosseguimento do feito em relação ao pedido de declaração de inexigibilidade do débito. No caso, a autora alega, desde a inicial, que: “(...) por diversas vezes, tentou obter informações do débito objeto da lide, entrando em contato através dos telefones encontrados em simples pesquisas junto ao sítio do Google, porém, nenhum dos atendentes conseguem explicar a origem da dívida, limitando-se a informar apenas que são titulares de um crédito, recusando-se a cessar as ligações, em razão do ‘legitimo interesse’. A parte Autora tentou obter maiores informações acerca do débito em questão, todavia a parte Ré limita-se a aduzir que é titular do crédito e que, enquanto não houver o pagamento ocorrerão ligações telefônicas. (...)” Sendo assim, a pretensão de obter a declaração de inexigibilidade do débito repousa em fundamento diverso da prescrição, a afastar, ao menos quanto a esse ponto, a aplicação do Tema 1.264/STJ. Veja-se que a agravante alega desconhecer a origem da dívida que levou à negativação de seu nome, pois consta do print da Serasa apenas que se trata de dívida da Brasil Telecom comprada pela agravada (ID 200099930 do processo referência). Sendo assim, a agravante está impedida de opor exceções tanto à cedente quanto à cessionária, razão pela qual é prudente que ao menos seja instaurado o prévio contraditório, a fim de que essas questões possam ser dirimidas. Quanto ao ponto, assevera a doutrina em comentários ao art. 290 do CCB, in verbis: “Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. (...) Assim que notificado, deverá o cedido comunicar as exceções pessoais oponíveis ao cedente, sob pena de perda da faculdade. As exceções pessoais devem ser afirmadas na primeira oportunidade, como impositivo de lealdade, pois não poderá ser o cessionário surpreendido, tempos depois, com algum óbice que não aqueles que resultem do próprio título objetivamente considerado. Neste sentido, está ainda a norma contida no art. 377, CC/02. Entretanto, a tempestiva e exitosa alegação de exceções pessoais pelo cedido contra o cedente (v.g., pagamento, defeitos do negócio, compensação etc.) não impede que o cessionário se volte contra ele para reaver aquilo que lhe pagou. Mas se a exceção for relativa à própria pessoa do cessionário, poderá ser alegada a partir da notificação - pois antes dela a cessão lhe era indiferente -, e a qualquer tempo antes do adimplemento. Com relação às exceções objetivas que concernem à própria prestação (v.g., invalidade do título), poderão ser opostas ao cessionário, mesmo que em momento posterior à época da transmissão, mesmo porque a posição do cessionário deriva da própria posição do cedente. (...)” (Código Civil Comentado, Felipe Braga Neto, Nelson Rosenvald, 3a ed., Juspodivm, 2022, pp. 434/435) No mesmo sentido: “(...) 1.1. A cessão de crédito noticiada é modalidade de negócio jurídico no qual o credor de determinada obrigação, denominado cedente, transfere seu crédito a terceiro (cessionário). 1.2. A perfectibilização da cessão em face do devedor somente ocorrerá quando for devidamente notificado. 1.3. O agravante, além de não comprovar a notificação nos termos do artigo 290 do Código Civil, deixou de apresentar o contrato originalmente firmado, mesmo diante de expressa determinação do Juízo a quo. 2. Embora a jurisprudência do STJ tenha se firmado no sentido de que o cessionário possa praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, exigir que a ação de revisão seja ajuizada em desfavor de quem o devedor sequer sabe ser o cessionário consiste em distribuição inadequada do ônus probatório. (...)” (Acórdão 1776833, 07350203920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Ausente a demonstração acerca da existência da relação de direito material objeto do contrato de cessão de crédito, tampouco a notificação para ciência do devedor, bem como a efetiva comprovação do uso do serviço disponibilizado ao consumidor, não se justifica a cobrança e a inclusão do nome do indivíduo no rol dos inadimplentes. 2. Não exime o cessionário o dever de reparar o dano moral, o fato de o débito ter origem em contratação fraudulenta. (...)” (Acórdão 583514, 20090910073044APC, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2012, publicado no DJE: 7/5/2012. Pág.: 284) Há, também, risco de dano iminente à agravante, na medida em que permanecerá sofrendo restrições de crédito até o julgamento do Tema 1.264/STJ e, no caso, por ser pessoa humilde, depende de disponibilidade de crédito para efetuar compras a prazo, por não possuir recursos suficientes de efetuá-las à vista, sendo inclusive beneficiária da gratuidade de justiça. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de suspensão do processo, a fim de que o feito tenha prosseguimento ao menos até a instauração do contraditório e instrução probatória. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator